Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708453-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Recebo o presente agravo de instrumento, interposto de decisão declinatória de competência, consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema Repetitivo 988. Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora